Tribunal: TJDFT
Processo: 0703392-47.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LOCALIZAÇÃO. BEM MÓVEL. EXAURIMENTO. DILIGÊNCIAS. DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO. MÉRITO. ARTIGO 485, VI, DO CPC. RECURSO. IMPROVIDO.
1. Trata-se de busca e apreensão, em que pese o atendimento ao dever de cooperação, não se logrou êxito na localização do bem móvel alienado fiduciariamente pela instituição financeira autora, a qual quedou-se inerte, olvidando-se de responder ao chamado do Estado-Juiz para converter o feito em ação de execução de título extrajudicial.
2. O interesse de agir exige o preenchimento do binômio: necessidade e adequação da demanda ajuizada, ou seja, é preciso que a pretensão só possa ser alcançada por meio do ajuizamento desta e que esta seja adequada para a postulação formulada.
3. Não obstante a conversão da ação de busca e apreensão, lastreada no Decreto-Lei 911/69, em processo de execução ser uma faculdade do credor, sendo, pois, opção dele em dar ou não continuidade no processo de rito especial ou executório, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, é certo que, no caso em que esgotadas todas as diligências de localização do bem, é imperiosa a referida conversão, pois o processo de rito especial não pode tramitar eternamente, sem o cumprimento da liminar.
4. No caso em concreto, a presente ação de busca e apreensão, lastreada no Decreto-Lei 911/69, não é adequada para almejar o adimplemento das obrigações financeiras do requerido, mormente porque o veículo encontra-se em lugar desconhecido, sendo certo que o juízo da instância prima deferiu e exauriu todas as possibilidades de localização do bem. Razão pela qual é impositiva a conversão do feito em ação de execução de título extrajudicial.
5. Apelação Cível desprovida.